Tribunal: STF
Processo: HC 204200
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 656.292, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, c/c o art. 1º, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90; no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; no art. 180, caput, do Código Penal; e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 656.292, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui dois filhos, com 10 e 7 anos de idade, que dependem de seus cuidados. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, “devendo ser determinada a expedição do competente mandado de monitoração eletrônica”.
    6. Decido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual:
    “A gravidade concreta dos crimes restaram demonstradas, pois como bem frisou o d. juízo primevo : ‘O modus operandi dos investigados revela emprego ostensivo de arma de fogo, complexa organização e divisão de tarefas de modo a implementar maior eficiência no comércio de drogas, prezando pela atuação oculta de seus membros, com especial atenção à atividade policial na região, e adaptação de seus métodos de acordo com o observado, notadamente com a alteração do local de operações da Lanchonete M70 para a Distribuidora de Bebidas próxima’.
    Os pacientes foram presos após extensa investigação, denominada de ‘operação Azteca’, dando conta da prática de rede organizada de tráfico de drogas, voltada para a comercialização de substâncias entorpecentes e com um arsenal de armas de fogo, o que demonstra a gravidade concreta do delito e também indícios de habitualidade delitiva. 
    Desse modo, por ora, restam preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar com o fito de acautelar a ordem pública.” 
    11. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/PR de que, “[m]uito embora as pacientes sejam mães de crianças menores de 12 anos de idade, neste momento, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois ao que parece ambas atuavam de forma ativa na associação, o que demonstra não só periculosidade, mas também a falta de preocupação para a educação de seus filhos. Não há nada nos autos que demonstre que elas sejam as únicas responsáveis pelas crianças”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator